Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752702-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA PEREIRA LIMA AGRAVADO: EMERSON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geralda Pereira Lima contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta da executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Contudo, no caso em tela, em que pese as alegações que os valores penhorados pelo SISBAJUD atingiram quantias relativas à sua subsistência, verifica-se que deixou de juntar outros documentos que poderiam comprovar o alegado. Olvida que alegar e não provar equivale e nada alegar. Este também é o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on line sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que as contas bloqueadas possuiriam natureza jurídica de poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, I, do Código de Ritos). (Acórdão 1031039, 07044585720178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO, assim, a impugnação apresentada pela devedora (id. 179270155, autos originários no 0752702-07.2023.8.07.0000). Nas razões recursais, a recorrente alega que a, os bloqueios recaíram na conta do PICPAY no valor de R$ 762,05 (setecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), fruto da pensão, única fonte de renda da executada. Sustenta que há prova documental demonstrado que os valores recebidos a título de pensão alimentícia foram transferidos para o PICPAY e, por isso, preservam a condição de impenhoráveis. Assevera que o STJ tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, e não sobre o tipo de conta ou sua movimentação. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão atacada, ante a possibilidade de dano financeiro irreparável à executada. Preparo não recolhido, por ser a recorrente postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Reza, a agravante, que os valores na conta de PICPAY são impenhoráveis, porquanto redireciona para a referida instituição financeira parte da pensão alimentícia percebida em outro banco. Assim, defende que incide ao numerário a norma protetiva insculpida no artigo 833, IV, §2o, do CPC, até o limite de cinquenta salários mínimos. Pondera que pouco importa o tipo de conta, se poupança ou não, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Em síntese, o Juízo de 1a instância concluiu que não restou demonstrado que a conta da recorrente no PICPAY da recorrente é utilizada para perceber salário e/ou pensão, de modo que não conta com a proteção legal prevista no artigo 833, do CPC. Com efeito, compulsando os autos na origem, não há provas de que a conta em que houve o bloqueio dos valores constritos é utilizada para percepção da pensão alimentícia ou que houve transferência de valores desta natureza de outra conta utilizada para tal fim. Ademais, em sede recursal, a agravante não dialoga com a decisão atacada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade. Nada diz acerca do fundamento utilizado pelo Juízo para o indeferimento da impugnação, qual seja, a ausência de prova de que o valor penhora é oriundo de salário ou para a subsistência familiar. Portanto, como pontuado pelo Juízo, não há prova de que a conta em que realizada a constrição dos valores é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, ou como conta poupança, podendo ser utilizada para outras movimentações financeiras, o que afasta a proteção prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Embora a jurisprudência do STJ abra espaço para a conclusão de que a proteção contra a impenhorabilidade não se restringe exclusivamente à conta poupança, conforme explicitado no inciso X do artigo 833, é essencial ressaltar a importância de analisar a natureza dos fundos depositados. Isso se torna crucial para evitar potenciais abusos por parte do executado, que poderia se beneficiar de uma suposta impenhorabilidade ilimitada ao transferir recursos para diversas contas com o objetivo de eludir a penhora, ofendendo frontalmente o princípio da efetividade da execução. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas nesta sede recursal, com base na documentação acostada aos autos de origem - id. 174802231; e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator